Tribunal: TJSP
Processo: 2000456-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000456-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é impetrante DEVAIR
BALBINO DA SILVA e Paciente ENEIDA CAMPOS FERREIRA AGEL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da impetração e, nessa
extensão, denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000456-18.2020.8.26.0000 - Ilhabela - VOTO No 2/8
Habeas Corpus no 2000456-18.2020.8.26.0000
Ilhabela
Impetrante: Devair Balbino da Silva
Paciente: Eneida Campos Ferreira Argel
41.650
1. O advogado Devair Balbino da Silva impetra
ordem de habeas corpus em favor de Eneida Campos Ferreira
Argel, alegando submissão da paciente a constrangimento ilegal por
ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ilhabela. Narra o
impetrante que Eneida foi condenada ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de treze anos e nove meses de reclusão em
regime inicial fechado, tendo a sentença condenatória decretado sua
prisão preventiva. Afirma que o recurso de apelação interposto em
seu favor foi indeferido por esta 1a Câmara de Direito Criminal em 12
de agosto de 2019. Ante a rejeição dos embargos declaratórios pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000456-18.2020.8.26.0000 - Ilhabela - VOTO No 3/8
colegiado, a defesa interpôs recurso especial e, atualmente, aguarda-
se a apresentação de contrarrazões pela Procuradoria-Geral de
Justiça. Aduz que a paciente se encontra presa desde 12 de janeiro
de 2019, sem que haja motivos para o encarceramento cautelar.
Defende, assim, o cabimento de efeito suspensivo ao recurso
especial interposto, na medida em que o Supremo Tribunal Federal
decidiu, no julgamento de ações diretas de constitucionalidade, pela
constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que
exige o trânsito em julgado da condenação para que se dê início ao
cumprimento da pena imposta. Sublinha que, no caso dos autos, não
existem fundamentos idôneos para a prisão cautelar e não houve o
esgotamento dos recursos cabíveis. Destaca que a paciente não
alterou seu endereço residencial e foi presa na porta de sua casa.
Acrescenta que Eneida está segregada cautelarmente por mais de
trezentos e trinta e nove dias sem condenação definitiva, situação que
revela excesso de prazo na duração da custódia. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e o deferimento
da ordem de habeas corpus, para que a prisão da acusada seja
relaxada. Alternativamente, pleiteia a revogação da custódia,
assegurando-se à paciente o direito de aguardar em liberdade o
julgamento dos recursos pendentes, ainda que mediante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000456-18.2020.8.26.0000 - Ilhabela - VOTO No 4/8
cumprimento de medidas cautelares alternativas (fls. 01/61). Foram
juntados documentos à inicial (fls. 62/877).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 879/880).
A autoridade impetrada prestou informações pelo
ofício de fls. 882/887. Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 891/898).
2. Extrai-se do ofício de informações que a
paciente foi presa em razão de condenação, pelo Tribunal do Júri, à
pena de treze anos e nove meses de reclusão em regime inicial
fechado, como incursa no artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal.
A
sentença
condenatória
assim
ponderou:
“Presentes
os
pressupostos de decretação da prisão cautelar, afasto a possibilidade
de recurso em liberdade. Com efeito, a comprovação da materialidade
e da autoridade delitiva encontra-se devidamente e reconhecida pelo
Egrégio Tribunal do Júri. Com relação ao periculum libertatis, verifica-
se que a prisão preventiva da ré mostra-se necessária, em concreto,
para assegurar a aplicação da lei penal, porque a ré, após a prática
dos fatos, mudou-se para a Comarca de Goiânia e após a
confirmação da decisão de pronúncia não foi mais localizada, o que
demonstra a sua notória e concreta pretensão de empreender fuga.
Portanto, a prisão preventiva da ré mostra-se imprescindível para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000456-18.2020.8.26.0000 - Ilhabela - VOTO No 5/8
assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, fixado o regime fechado
para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexiste
desproporcionalidade na decretação da prisão provisória. Assim, nego
o direito de a ré recorrer em liberdade.” (fls. 886 sic grifos no
original).
Diante da notícia de prisão da ré, expediu-se
ofício para o seu recambiamento e, em 14 de janeiro de 2020, foi
determinada a expedição de carta precatória para intimação pessoal
de Eneida dos termos da sentença condenatória e da guia de
recolhimento provisória. No dia 20 de fevereiro de 2019, o pedido
defensivo fora acolhido, determinando-se o cancelamento do ofício de
recambiamento. Certificado o trânsito em julgado para o Ministério
Público em 8 de novembro de 2018, os autos físicos foram remetidos
a este Tribunal, para análise do recurso interposto em 8 de novembro
de 2018.
3. Registre-se, desde já, que o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto
pela defesa da paciente não pode ser conhecido, porquanto a
apreciação desse pleito cabe à Presidência do Tribunal de Justiça e
ao Superior Tribunal de Justiça, e não a esta Câmara, de acordo com
o artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000456-18.2020.8.26.0000 - Ilhabela - VOTO No 6/8
4. O pedido de revogação da prisão preventiva
tampouco comporta conhecimento.
Isso porque, repisa-se, a paciente foi condenada
a treze anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado, por
condenação decretada pelo Tribunal do Júri de Ilhabela, que a julgou
incursa no artigo 121, parágrafo 2o, III, do Código Penal. Contra essa
decisão foi interposta apelação, à qual foi negado provimento em 12
de agosto de 2019 (0003418-45.2004.8.26.0247). A defesa opôs
embargos de declaração, rejeitados em 07 de outubro de 2019
(0003418-45.2004.8.26.0247/50000). Foi, ainda, interposto recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça, em favor de Eneida.
E a necessidade da manutenção da custódia
preventiva foi exaustivamente apreciada por esta 1a Câmara
Criminal
no
julgamento
do
Habeas
Corpus
no
0007723-12.2019.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2019, de
modo que este Tribunal se tornou a autoridade reputada coatora e
não tem competência para examinar o requerimento de revogação da
custódia cautelar. A propósito, foi impetrado o RHC no 113.799 junto
ao Superior Tribunal de Justiça, tendo o pedido liminar sido negado
pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 05 de junho de 2019.
Por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000456-18.2020.8.26.0000 - Ilhabela - VOTO No 7/8
0007723-12.2019.8.26.0000, esta Câmara de Direito Criminal
assentou: “No caso dos autos, depois de ao menos dezenove
diligências infrutíferas ao mesmo logradouro, relatadas por oito
oficiais de justiça diferentes, ao longo dos últimos sete anos (desde
a pronúncia da paciente), não há dúvidas de que a paciente se
homiziava dos agentes públicos quando das diligências intimatórias.
Ressalte-se que o impetrante não comprovou minimamente a
alegação de que a paciente acompanhava sua mãe idosa ao hospital.
E, ainda que o fizesse, isso não justificaria sete anos de diligências
fracassadas, realizadas inclusive aos finais de semana e em horários
diversos, e até mesmo com recado deixado na caixa de correio da
residência. É notória a intenção premeditada da paciente de jamais
submeter-se à pena que já antevia aplicada. Neste momento, já
condenada, faz-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva,
para impedir que se evada e novamente ponha em risco a aplicação
da lei penal.”
Por fim, verificou-se que a paciente cumpre prisão
cautelar desde 12 de janeiro de 2019, lapso temporal que, no caso,
não se mostrou desproporcional. Como visto, não se cuida de
antecipação do desconto da pena, mas sim de custódia cautelar
decretada pela autoridade judiciária competente e mantida por este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000456-18.2020.8.26.0000 - Ilhabela - VOTO No 8/8
colegiado, sempre por decisões motivadas em elementos concretos
dos autos que apontaram a necessidade da medida.
Eneida foi julgada em primeiro e segundo graus
de jurisdição e já interpôs recurso especial contra o acórdão
confirmatório da condenação. Descabe, por conseguinte, falar-se em
excesso de prazo.
Importante repisar que a alegação de excesso de
prazo na duração do processo penal em que o acusado está preso
provisoriamente é recorrente nos Tribunais, e a maioria dos
precedentes jurisprudenciais vem se orientando pelos parâmetros,
dentre outros, referentes à punição da desídia judicial e à aplicação
do princípio da razoabilidade. Não há demora processual provocada
pelo Juízo reputado coator ou por esta Câmara de Direito Criminal.
Por tais motivos, o excesso de prazo da prisão
preventiva não restou configurado no presente caso.
5. Ante o exposto, conhecem parcialmente da
impetração e, nessa extensão, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado